Tribunal: TJES
Processo: 5004682-03.2022.8.08.0014
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: EJA - Ensino Fundamental - Anos Finais
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004682-03.2022.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JULIO CESAR RIOS PIUMBINI

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPLETIVO MENOR DE 18 ANOS. LIMITE ETÁRIO ESTABELECIDO NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA NO CASO. APROVAÇÃO CURSO DE MEDICINA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB) possui previsão expressa estabelecendo a idade legal mínima de 18 anos para que os interessados possam ser matriculados em curso supletivo.

2.
No entanto,
constitui entendimento sedimentado pelos Tribunais pátrios que tal limitação etária poderá ser analisada a luz do princípio da razoabilidade se, de acordo com as peculiaridades do caso, reste demonstrada situação que revele capacidade intelectual diferenciada do estudante para acesso aos níveis mais elevados de ensino, ocasião em que será possível excepcionar a regra referenciada, possibilitando a realização do supletivo e, por conseguinte, o acesso ao curso superior respectivo.

3. Na hipótese dos autos, o Autor foi aprovado em curso de medicina da UNESC, o que em minha concepção revela situação capaz de evidenciar a sua
capacidade e maturidade intelectual a justificar a, excepcionalmente, afastar a regra em referência.

4. Remessa conhecida, sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, conhecer da REMESSA e manter a sentença.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da Remessa e manter a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA nº 5004682-03.2022.8.08.0014

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Colatina

IMPETRANTE: J.C.R.P. representado por seu genitor Carlos Roberto Reis Piumbini

IMPETRADO: DIRETORA DO CEEJA PEDRO ANTÔNIO VITALI

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da r. sentença de id 5832257, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Colatina que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por J.C.R.P. representado por seu genitor Carlos Roberto Reis Piumbini em face de ato coator praticado pelo Diretora do CEEJA - PEDRO ANTÔNIO VITALI, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora viabilize a matrícula do impetrante no curso supletivo.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável.

Conforme apresentado, o Impetrante insurgiu-se contra ato tido como coator por parte da Diretora do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA “Pedro Antonio Vitalli” ao não permitir a sua matrícula no curso supletivo, mesmo diante da particularidade que envolvia o caso, qual seja, a aprovação no Curso de medicina da UNESC.

De início, saliento desde logo que não desconheço que o
art. 38 da Lei 9394/96 estabelece expressamente acerca da idade mínima de 18 anos para cursar os Exames Supletivos, expressis verbis:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I – (...);

II– no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Todavia, constitui entendimento sedimentado pelos Tribunais pátrios que tal limitação etária poderá ser analisada a luz do princípio da razoabilidade se, de acordo com as peculiaridades do caso, reste demonstrada situação que revele capacidade intelectual diferenciada do estudante para acesso aos níveis mais elevados de ensino, ocasião em que será possível excepcionar a regra referenciada, possibilitando a realização do supletivo e, por conseguinte, o acesso ao curso superior respectivo.

Na hipótese dos autos, o Autor foi aprovado em curso de medicina da UNESC, o que em minha concepção revela situação capaz de evidenciar a sua
capacidade e maturidade intelectual a justificar a, excepcionalmente, afastar a regra em referência.

Desta feita, deve ser mantida a sentença que, de acordo com as particularidades do caso, afastou o disposto na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a fim de não ser aplicado o limite mínimo de idade para a participação no exame supletivo (art. 38), garantindo o direito do Impetrante de ser matriculado no Curso supletivo.

Firme a tais considerações, conheço da Remessa Necessária e mantenho a sentença tal como lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.